Tribunal: STF
Processo: Rcl 69727
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. RE 603.616/RO (Tema 280). Manifesta teratologia do ato reclamado. Existência de fundadas razões para ingresso domiciliar. Precedentes. Procedência do pedido. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5000397-36.2022.8.21.0165. 



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 603.616-RG/RO (Tema 280). 



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta que “enquanto a Corte Suprema, a Corte Cidadã e os tribunais de apelação são contundentes no sentido de que o quadro fático posto no processo configura hipótese de fundadas razões para o ingresso domiciliar, a decisão censurada, modo aberrante, afirma que a Corte Suprema NÃO CONSIDERA o quadro como de fundadas razões, impedindo o trânsito recursal”.



    Requer a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Eis a ementa do julgado (destaquei): 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação defensiva para declarar a nulidade da prova obtida, em razão da invasão de domicílio e, em consequência, absolver os beneficiários desta reclamação. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DEFENSIVOS. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PREVISÃO DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR AO INGRESSO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 



    Para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. A existência de denúncia anônima de que os réus estariam guardando drogas, por si só, não revela justa causa prévia a fundamentar a busca domiciliar. Nulidade da prova. 



    APELAÇÕES DEFENSIVAS PROVIDAS. RÉUS ABSOLVIDOS.”



    Destacou o Tribunal de Justiça local que:



    “(...)



    Do que se verifica, a busca domiciliar ocorreu sem autorização judicial, visto que inexistente mandado de busca e apreensão. 



    Embora seja delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada e revista na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão, entendo que as situações narradas na denúncia não autorizam, por si só, a busca domiciliar, ocasionando ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Os policiais que atuaram na prisão afirmaram, em depoimento judicial, que foram até a residência localizada na Rua Edmundo Schwuchow, n° 587, Bairro Chácara, em Eldorado do Sul/RS, após receberem denúncia anônima de que traficantes estariam fracionando e guardando drogas para o tráfico. Após breve campana, visualizaram a ré Sheila saindo da residência e visualizaram uma movimentação dentro da casa. Aproximaram-se, então, e, por meio de uma basculante, visualizaram drogas em cima da mesa, motivo pelo qual ingressaram no imóvel e apreenderam entorpecentes. 



    As peculiaridades do caso enfraquecem a tese de regularidade do ingresso na residência. 



    Ao que consta, apenas o policial Tabajara Farias Maciel foi até a janela da residência e visualizou os entorpecentes, razão pela qual acionou os demais colegas, ordenando o ingresso na casa. 



    Entretanto, em uma breve consulta ao Googlemaps, depreende-se que o acesso à residência depende de abertura do portão, enfraquece o argumento de que "o portão fica aberto e com acesso livre". 



    As janelas e porta de entrada da casa ficam localizadas à considerável distância do portão de acesso, área que integra o conceito de residência para fins de inviolabilidade. 



    No ponto, cabe destacar que a abordagem no pátio da residência configura invasão de domicílio, conforme entendimento firmado por esta Câmara:



    (...)



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. 



    Em que pese narrativa dos policiais, ressalta-se que cabe aos agentes públicos demonstrar de modo inequívoco, em situação excepcional de ausência de mandado judicial de busca e apreensão, inclusive através de registro escrito ou de gravação audiovisual, o consentimento expresso do morador para a entrada dos policiais no domicílio, o que não se desincumbiram no caso concreto, em especial porque não dão versão diversa da apresentada pelos réus. 



    Além disso, do cotejo da dinâmica dos fatos, não estava configurada situação de flagrância que autorizasse o ingresso na residência, existindo apenas uma suposta denúncia anônima. 



    Havendo dúvida quanto à possível violação de domicílio, em razão da insegurança dos depoimentos prestados pelos agentes, a absolvição é medida que se impõe, por força do princípio do in dubio pro reo. 



    Segue julgado desta 3ª Câmara Criminal:



    (...)



    Assim, ante a violação de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova, razão pela qual é caso de absolver os réus.”



    Constato, a partir das transcrições acima, mediante mera revaloração jurídica dos fatos, que o acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, sob o rito da repercussão geral, ao exame do RE 603.616/RO (Tema 280), a evidenciar sua manifesta teratologia.



    Consoante destacado pelo Tribunal reclamado, após receberem denúncia anônima de que traficantes estariam fracionando e guardando drogas para o tráfico, os policiais fizeram breve campana e visualizaram uma movimentação dentro da casa e, por meio de uma basculante, drogas em cima da mesa, motivo pelo qual ingressaram no imóvel.



    Neste diapasão, a decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no RE 603.616-RG/RO, afrontou precedente deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial.



    Assim, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral (Tema 280) não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte: RCL 67.792/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07/05/2024; RCL 63.225/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/12/2023; RCL 64825 e a RCL 65598.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado neste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator